Tribunal: TJMT
Processo: 1045681-22.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045681-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 255.621.939-49 (AGRAVANTE), BONINI E BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 26.806.463/0001-39 (AGRAVADO), RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 880.143.551-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. FALHA TÉCNICA DE CONEXÃO. PRECLUSÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em audiência de instrução virtual, declarou a preclusão da oitiva da única testemunha da defesa e encerrou a instrução processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de perda da prova testemunhal, motivada por falhas técnicas de conexão em audiência telepresencial, configura cerceamento de defesa e se a ausência da testemunha deve ser interpretada como desídia da parte ou justo motivo para a redesignação do ato.

III. Razões de decidir

3. A realização de atos processuais por meio virtual deve servir à eficiência da jurisdição sem, contudo, suprimir garantias fundamentais; 4. A tecnologia é instrumento do processo e não um fim em si mesmo, não podendo instabilidades sistêmicas ou de conexão prejudicar a parte que atua de boa-fé; 5. A demonstração de tentativas reiteradas de ingresso na sala virtual afasta a presunção de desídia, evidenciam que a ausência decorreu de óbice técnico alheio à vontade da parte, configurando justo motivo que impõe a aplicação analógica do dever de redesignação do ato.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"A impossibilidade de acesso de testemunha à audiência virtual, decorrente de comprovada falha técnica de conexão, configura justo motivo para o não comparecimento, sendo nula, por cerceamento de defesa, a decisão que decreta a preclusão da prova sem oportunizar a redesignação do ato."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Espólio de Rodolfo de Oliveira Martins
contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais, que, em audiência de instrução, realizada por videoconferência, declarou a preclusão da oitiva da testemunha arrolada pela defesa, Sr. Abel Hugo de Almeida, ante a impossibilidade de seu ingresso na sala virtual, determinando o encerramento da instrução e a conclusão dos autos para sentença.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

Alega que a testemunha, embora tempestivamente intimada e presente para o ato, foi impedida de participar exclusivamente por falhas técnicas de conexão, circunstância comprovada por
prints
e pela gravação da audiência.

Defende que a falha técnica alheia à vontade da parte constitui justo motivo para a redesignação do ato, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Pugna, ao final, pela anulação da decisão e reabertura da instrução processual.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatoria,

por meio da decisão de ID n. 337445364.

Sem informações pelo juiz
a quo
.

Devidamente intimada, a agravada

apresentou contraminuta no ID n. 344705391. Argui, em síntese, a preclusão lógica e temporal.

E o relatório.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais decorrente de acidente de trânsito proposta por Bonini e Borges Ltda., em face de Rodolfo de Oliveira Martins (atual Espolio).

No decorrer da marcha processual,
ao ser designada audiência de instrução para produção de prova oral, o juiz singular encerrou a solenidade, declarando preclusa a produção da prova testemunhal, sob o fundamento de impossibilidade de comparecimento da testemunha. Diante disso, o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem

Cinge-se a controvérsia em verificar se a decisão que decretou a perda da prova testemunhal, em razão de falha de conexão ou acesso em audiência por videoconferência, configurou cerceamento de defesa, bem como se a ausência da testemunha decorreu de desídia da parte ou de justo motivo apto a ensejar a redesignação do ato.

Pois bem.

A ordem constitucional vigente erigiu o contraditório e a ampla defesa à categoria de garantias fundamentais (art. 5º, LV, da CF/88), assegurando aos litigantes todos os meios e recursos a eles inerentes.

No âmbito do processo civil contemporâneo, tais garantias são densificadas pelo princípio da cooperação (art. 6º, CPC), que impõe a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar para a obtenção de uma decisão de mérito justa e efetiva.

A realização de audiências por videoconferência representa inegável avanço para a celeridade e eficiência processual. Todavia, a tecnologia deve servir ao processo, e não o contrário. A instabilidade de sistemas e as falhas de conexão são intercorrências previsíveis no atual estágio tecnológico e não podem, em regra, ser interpretadas de modo a fulminar o direito probatório da parte que age de boa-fé.

No caso em pauta, os elementos colacionados aos autos, notadamente os registros visuais (
prints
) e a gravação do ato, demonstram que houve tentativas reiteradas de ingresso da testemunha na sala virtual. Tal cenário fático afasta a presunção de desídia ou abandono da prova por parte do agravante.

A tese defensiva da agravada, no sentido de que houve preclusão lógica pela não solicitação prévia de "sala passiva", não merece acolhida.

A aceitação do formato virtual da audiência não implica a assunção de risco integral por eventuais falhas técnicas supervenientes. O dever da parte de providenciar o comparecimento de sua testemunha não pode ser equiparado a uma obrigação de resultado infalível quanto à estabilidade da conexão de internet, sob pena de se impor um ônus desproporcional.

Com efeito, observa-se que a testemunha cuja oitiva foi obstada
constitui a única testemunha arrolada pela defesa
, circunstância que, por si só, evidencia a relevância da prova para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

Nesse contexto, o indeferimento da oitiva da
única
testemunha arrolada pela defesa, sem a análise concreta das justificativas técnicas apresentadas e sem oportunizar a redesignação do ato, configura medida draconiana que fere o núcleo essencial da ampla defesa.

A busca pela verdade real (ou verdade possível) deve prevalecer sobre o formalismo excessivo, mormente quando não se vislumbra intuito protelatório.

Ademais, a legislação processual oferece soluções menos gravosas para a ausência da testemunha, conforme se extrai da interpretação sistemática do art. 455, § 5º, do CPC.

Se a lei autoriza até mesmo a condução coercitiva para a testemunha que falta injustificadamente, com muito mais razão deve-se autorizar a redesignação do ato para aquela que, justificadamente (por óbice técnico), não conseguiu participar.

A jurisprudência desta Corte de Justiça, tem se orientado no sentido de que falhas técnicas em atos virtuais devem ser examinadas com razoabilidade, evitando-se prejuízos processuais irreversíveis às partes. Confira:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DANOS MORAIS. FALHA TÉCNICA EM VIDEOCONFERÊNCIA PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do agravante na audiência de instrução, decorrente de falha técnica no acesso ao ambiente virtual da videoconferência, configura cerceamento de defesa, justificando a nulidade da decisão que deu por encerrada a instrução processual.

III. Razões de decidir

3.
A ausência do agravante na audiência não decorreu de sua desídia, mas sim de falha técnica no acesso à videoconferência, o que é comprovado por documentos anexados aos autos.
4. A decisão que encerrou a instrução processual sem possibilitar a produção de provas do agravante fere o princípio do contraditório e da ampla defesa, pilares do devido processo legal; 5. O Judiciário não pode imputar penalidades severas à parte quando o erro é do próprio sistema, sendo o mais adequado garantir a realização da audiência com a devida participação das partes.

IV. Dispositivo e tese

(...)

Tese de julgamento: "
A falha técnica no acesso à audiência de instrução por videoconferência não pode ser imputada ao réu, configurando cerceamento de defesa, o que exige a nulidade da decisão que deu por encerrada a instrução sem a devida produção de provas
."
(RAI 1036383-40.2024.8.11.0000, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes (JD Convocado), 1ª Câmara de Direito Privado, J. 25.03.25).

Diante desse cenário, conclui-se que a decretação da preclusão da prova testemunhal, nas circunstâncias delineadas nos autos, configura
restrição indevida ao direito de defesa.

Portanto, evidenciado o prejuízo concreto à defesa do agravante, que se viu privado da produção de sua prova oral, impõe-se a anulação da decisão agravada para assegurar a reabertura da instrução com a redesignação de audiência para a oitiva da testemunha Abel Hugo de Almeida, garantindo-se à parte agravante a plena produção da prova oral.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026